Tribunal: TJBA
Processo: 0098857-83.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0098857-83.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARLI DA SILVA e outros (4)

Advogado(s)
:
SUEDY AURELIANO DA SILVA DE MENEZES, ANA CAROLINA DA SILVA FERNANDES

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL AJUIZADA ANTES DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REVOGAÇÃO DA LIMINAR DE APREENSÃO.
VEÍCULO NÃO RESTITUÍDO.
VENDA
DO BEM
EM LEILÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória movida pelo recorrente contra o Banco Itaú S.A. O autor firmou contrato de alienação fiduciária para aquisição de um veículo, tendo ingressado com ação revisional, na qual obteve liminar para depósito judicial das parcelas no valor contratado.

2. O banco réu, citado na revisional, permaneceu inerte, mas ajuizou, posteriormente, ação de busca e apreensão, na qual obteve liminar para apreensão do bem. Após revogação dessa liminar, o banco não devolveu o veículo ao autor e procedeu à alienação do bem em leilão.

II. Questão em discussão

3.
A questão controvertida consiste em verificar se o banco recorrido praticou ato ilícito ao reter e alienar o veículo mesmo após a revogação da liminar na ação de busca e apreensão e se há direito à indenização por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

4. Fica afastada a impugnação à concessão do benefício da gratuidade da justiça formulada pelo apelado, uma vez que não logrou êxito em comprovar que a modificação nas condições financeiras da parte autora.

5. Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade, uma vez que é possível extrair das razões recursais os motivos que justificam a reapreciação da matéria.

6. No mérito, o banco recorrido, embora citado na ação revisional e ciente da controvérsia sobre o contrato, ingressou com ação de busca e apreensão e, mesmo após a revogação da liminar concedida, alienou o bem indevidamente.

7. A jurisprudência
reconhece que, quando há plausibilidade na alegação de abusividade contratual, é cabível a suspensão do trâmite da ação de busca e apreensão, evitando-se prejuízos indevidos ao consumidor.

8. Além disso, a ação revisional movida pelo autor foi julgada procedente, ficando reconhecidas abusividades nas cláusulas contratuais, ensejando a descaracterização da mora.

9. A venda do veículo pelo banco, sem observar a decisão judicial que revogou a apreensão, caracteriza ato ilícito e impõe a obrigação de indenizar os danos materiais sofridos pelo consumidor.

10. Conforme precedentes do STJ e deste Tribunal, em casos de impossibilidade de devolução do bem, a indenização deve corresponder ao valor do veículo na Tabela FIPE à época da alienação.

11. O dano moral também está caracterizado, pois a conduta do banco impôs ao consumidor situação de angústia e constrangimento, agravada pela cobrança de saldo remanescente e risco de restrição de crédito.

12. A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo arbitrada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

13. A exclusão do nome do autor dos cadastros de restrição ao crédito deve ser determinada, com imposição de multa diária em caso de descumprimento.

IV. Dispositiv
o

14. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação C
ível nº

0098857-83.2011.8.05.0001
,
da Comarca de Salvador, em que é apelante

MARLI DA SILVA e outros

e apelada
BANCO ITAÚ S.A.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

REJEITAR AS PRELIMINARES E DAR PARCIAL

PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante alinhadas.